Tribunal: STF
Processo: ARE 1384167
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (eDoc. 5):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tribunal do Júri – Sentença de Pronúncia. Recorrentes pronunciados por infração aos arts. 121, §2°, incisos I, IV (2X) e V, n/f 29, ambos do CP, e 2°, §§2° e 3°, da Lei 12.850/13, ambos n/f 69 do CP (MAURÍCIO); 2°, §2°, da Lei 12.850/13, e 333, parágrafo único, do CP, n/f do 69 do CP (MANOEL); e 2°, §2°, da Lei 12.850/13 (JÚLIO, GERARDO, BENEDITO, MARCUS e LAERTE). Narra a denúncia que o recorrente MAURÍCIO SILVA DA COSTA (“MAURIÇÃO, VELHO, COROA ou CARECA”), o corréu FABIANO CORDEIRO FERREIRA ("MÁGICO") e indivíduos ainda não identificados, em comunhão de ações e desígnios, concorreram eficazmente para a prática do homicídio de JÚLIO DE ARAÚJO, no interior de sua residência, situada na Comunidade de Rio das Pedras, Jacarepaguá, eis que prestaram auxílio moral e material, com a presença encorajadora no local do fato. A inicial acusatória aduz que o recorrente MAURÍCIO foi o mandante do crime contra a vida, e que na condição de colíder da organização criminosa que atua em Rio das Pedras, Muzema e adjacências, os homicídios lá perpetrados dependem de seu comando e anuência. Alega-se que o delito foi praticado por motivo torpe, para demonstrar a força e o poder paralelo da organização criminosa; mediante dissimulação, eis que o recorrente MAURÍCIO teria solicitado à vítima que o aguardasse em sua casa para conversarem; com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, a maioria na região da cabeça, quando estava sobre a sua cama; e visando assegurar a impunidade do recorrente MAURÍCIO e do corréu FABIANO, em relação ao homicídio de JERRE ADRIANO. A exordial descreve, ainda, que todos os recorrentes, os corréus e indivíduos ainda não identificados associaram-se entre si, de forma livre, consciente, estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, desde 24/09/2015 até o dia do oferecimento da denúncia, nas Comunidades Rio das Pedras, Muzema e adjacências, com o fito de obterem vantagem ilícita, indiretamente, mediante a prática de vários e sucessivos delitos como grilagem, construção, venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região mediante cobrança de taxas referentes ao "serviços" prestados pela malta, ocultação de bens adquiridos com os proventos das atividades ilícitas praticadas através da utilização de "laranjas", falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia para o abastecimento dos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos e, sobretudo, prática de homicídios. Por fim, a peça acusatória esclarece que o recorrente MANOEL instigou o corréu FÁBIO a oferecer e prometer a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), autorizando seu pagamento a funcionário público da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, a fim de que obtivesse a liberação para o funcionamento de empresa vinculada à organização criminosa. SEM RAZÃO AS DEFESAS: Não merecem prosperar as preliminares arguidas pelos recorrentes. 1) Incompetência do Juízo (GERARDO, JULIO, BENEDITO e MANOEL): Improsperável. Crimes de organização criminosa armada e corrupção ativa conexos ao delito contra a vida. Inteligência dos arts. 76 e 78, I, ambos do CPP, e art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF. Competência absoluta do Tribunal Popular. Existência de fortes indícios de que os delitos preceituados nos arts. 121 e 333, ambos do CP, foram perpetrados na conjuntura de atuação do grupo criminoso. Ausência de violação ao princípio do Juiz Natural. 2) Cerceamento de defesa ante o indeferimento de pedido de diligência (LAERTE): Impossibilidade. Devidamente demonstrado que a busca e apreensão foi cumprida no endereço indicado no respectivo mandado. Prejuízo não demonstrado. Exegese do art. 563 do CPP. 3) Nulidades relacionadas à interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados (TODOS): Descabimento. Medidas realizadas de acordo com a lei. Cadeia de custódia devidamente observada. Imprescindibilidade ao regular desenvolvimento das investigações. Decisões devidamente fundamentadas e exaradas em consonância com a legislação em vigor. Ausência de violação à ampla defesa. Acesso integral das Defesas às degravações relevantes, ao respectivo relatório e às mídias com a totalidade dos áudios. Hipótese de encontro fortuito de informações. Teoria da Serendipidade. Legalidade. Precedentes. Exegese da Súmula Vinculante 14 do STF. Prejuízo não demonstrado. Princípio pas de nullité sans grief. 4) Ilegitimidade do Ministério Público para investigar (MARCUS): Improsperável. Induvidosa a legitimidade do MP para promover investigações de natureza penal. Poder investigatório do Parquet que decorre de sua própria missão constitucional. Teoria dos poderes implícitos. Exegese do art. 129 da CF. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Repercussão Geral. STF. RE 593727/MG. 5) Nulidade do decisum vergastado ante o excesso de linguagem e a ausência de fundamentação (MAURÍCIO e MANOEL): Incabível. Sentença de pronúncia que somente indicou o convencimento do Magistrado a respeito da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, não externando juízo de condenação ou de mérito. Inexistência de excesso de linguagem, uma vez que o Juiz de primeiro grau manteve o necessário comedimento no decisum, respeitando a soberania do Tribunal do Júri. Decisum suficientemente fundamentado. A análise da exclusão das qualificadoras deve ser feita pelo Conselho de Sentença, cabendo ao Juiz da pronúncia sua exclusão apenas se sua ausência estiver manifestamente comprovada, o que não é o caso. 6) Ausência de justa causa para a prisão preventiva (MARCUS, LAERTE e MAURÍCIO): Descabimento. As decisões que determinaram a custódia cautelar e a sua manutenção encontram-se suficientemente fundamentadas, eis que presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Os Tribunais Superiores já firmaram o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delitos graves, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Evidente a necessidade de conter-se a atuação dos que, em tese, integrariam a organização criminosa miliciana, evitando a reiteração delitiva. Ademais, observe-se que a prisão cautelar dos recorrentes também visa a garantir que as testemunhas possam, na instrução em plenário, relatar com tranquilidade o que sabem sobre os fatos, sendo conveniente à instrução criminal, à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Absoluta observância ao mandamento insculpido no art. 316, parágrafo único, do CPP. No mérito. 1) Absolvição sumária (LAERTE) ou impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria (TODOS): Impossível. Diante da prova produzida, verifica-se que restaram demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo certo que as questões relacionadas ao mérito serão apresentadas em plenário e avaliadas pelos jurados. Nesta fase processual, não cabe análise aprofundada da prova, limitando-se o Magistrado, única e exclusivamente, a proclamar admissível a acusação, deixando a cargo do Tribunal Popular o exame das teses defensivas e das qualificadoras imputadas pelo Parquet. Sentença de pronúncia devidamente fundamentada, encontrando alicerce no caderno probante. Observância ao princípio da motivação das decisões judiciais. Prequestionamento (MAURÍCIO) injustificado, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    Dos Recursos Extraordinários apresentados por Benedito Aurélio Pereira Carvalho, Gerardo Alves Mascarenhas, Júlio Cesar Veloso Serra e Manoel de Brito Batista 



    Nos apelos extremos interpostos com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os supracitados recorrentes sustentam, em síntese, a repercussão geral da matéria e violação aos princípios/regras constitucionais do Juízo Natural, da Ampla Defesa e do Contraditório, previstos expressamente no art. 5º, incisos LIII, LV, ambos da Constituição Federal. 



    Por fim, pedem que os recursos sejam conhecidos e providos para modificar o acórdão recorrido, declarando-se a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, tendo em vista a incompetência do Tribunal do Júri, uma vez que os delitos imputados ao Recorrente não são dolosos contra a vida e nem com estes conexos e, consequentemente, para desmembrar o processo, possibilitando que o delito de organização criminosa siga seu tramite processual adequado, sendo remetido a um juízo da Vara Criminal competente; Caso assim não se entenda, que seja reconhecido o evidente cerceamento de defesa alhures mencionado, e consequentemente a nulidade do feito nº 0008202- 94.2019.8.19.0001, ante a inicial falta de acesso ao processo nº 0239556-90.2018.8.19.0001 de onde compartilhou-se as interceptações telefônicas que embasaram a denúncia do Recorrente e a posterior exiguidade de tempo para as Defesas analisarem as provas antes das Alegações Finais.



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extremos aos fundamentos de que (a) a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa; (b) O exame das razões recursais revela que a alegada ofensa ao artigo 5º, LIII e LV, da Constituição Federal, se existisse, seria reflexa, uma vez que necessariamente precedida de afronta a preceito da legislação infraconstitucional, o que constitui óbice à admissão do recurso, nos termos do Tema 660 desta SUPREMA CORTE; e (c) para rever as conclusões do aresto recorrido, necessário seria novo exame dos fatos e provas para aferir se, de fato, a pretensão é ou não legítima e, em o sendo, reconhecer o cerceamento de defesa e a incompetência do juízo, o que é incabível, diante do que preceitua a Súmula nº 279 do STF (eDoc. 15, e-fls. 14/20).



    Em seus respectivos Agravos, as partes recorrentes refutam os supracitados óbices (eDocs. 16, 17, 18 e 19).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, os apelos extraordinários não teriam melhor sorte, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, mantendo-se, dessa forma, a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes conexos previstos nos arts. 121, §2°, incisos I, IV (2X) e V, n/f do 29, ambos do CP, e 2°, §§2° e 3°, da Lei 12.850/13, ambos n/f 69 do CP; 2°, §2°, da Lei 12.850/13, e 333, parágrafo único, do CP, n/f do 69 do CP; e 2°, §2°, da Lei 12.850/13. 



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. ARTIGO 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA A CULPOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.088.359-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/5/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV; c/c o art. 62, inciso I; e art. 29, todos do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.268.674-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2020).



    Do Recurso Extraordinário interposto por Marcus Vinícius Reis dos Santos



    O recorrente, nas razões de seu apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CARTA MAGNA, sustenta a existência da repercussão geral da matéria, o seu prequestionamento e violação aos arts. 5º, LIV, 127 e 144, § 4º, da CF/1988, ao alegar: (a) a investigação que deu origem aos presentes autos se encontra absolutamente divorciada dos parâmetros fixados por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 593.727 – MG, que teve reconhecida a sua repercussão geral, a defesa requereu em suas alegações finais que a referida investigação fosse declarada nula, assim como todos os atos originados a partir dela; (b) as instâncias a quo se equivocaram ao afirmar que não existem limites para a investigação realizada de forma direta pelo Ministério Público. Ao que parece, tanto o posicionamento do juízo de piso, quanto o posicionamento da 4ª Câmara Criminal do TJRJ, deram-se com base apenas na ementa do RE 593.727 MG, desprezando-se o inteiro teor do julgado; e (c) Por derradeiro, a afirmação de que a investigação ministerial se justificaria na presente hipótese em razão de a suposta organização criminosa contar com a participação de policiais militares também não se sustenta, haja vista que a investigação deveria correr por parte da Polícia Civil, instituição totalmente apartada daquela a qual os supostos envolvidos fariam parte. Logo, não faz nenhum sentido presumir que a Polícia Judiciária teria qualquer interesse na não apuração dos fatos que deram origem a estes autos. 



    A vista do exposto, requer o provimento do Recurso Extraordinário, declarando-se nula a investigação que deu origem aos autos, bem como todos os atos que se desencadearam a partir dela.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) incinde o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STF sobre o poder de investigação do Ministério Público, por oportunidade do julgamento do mérito do RE 593.727/MG representativo do Tema nº 184, do seu repertório de Temas (eDoc. 15, e-fls. 20/23).



    No Agravo, o recorrente impugna os aludidos óbices (eDoc. 20).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o apelo extremo não teria chance de êxito. Isso porque o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 593.727 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tema 184, DJe de 8/9/2015), fixou tese no sentido de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição.



    Logo, o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade do Parquet para promover investigações de natureza penal, observou as diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no referido leading case, razão pela qual não merece reparos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente